Tribunal: TJDFT
Processo: 0746865-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. DESPEJO LIMINAR POR FALTA DE PAGAMENTO. CONTRATO GARANTIDO POR FIANÇA. INSUFICIÊNCIA DA GARANTIA. IMPOSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO DO ART. 59, § 1o, IX, DA LEI No 8.245/1991. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de despejo liminar em ação de despejo por falta de pagamento, sob o fundamento de existência de garantia fidejussória, sendo sustentada a possibilidade de relativização da vedação legal diante da alegada insuficiência da fiança.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a existência de garantia fidejussória impede a concessão de despejo liminar por falta de pagamento; e (ii) estabelecer se a alegada insuficiência da garantia autoriza a mitigação do art. 59, §1o, IX, da Lei no 8.245/1991, à luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão de despejo liminar por falta de pagamento exige, expressamente, a inexistência de garantia locatícia, conforme disciplina do art. 59, §1o, IX, da Lei no 8.245/1991.
4. A presença de fiança regularmente pactuada constitui óbice objetivo à medida liminar, enquanto não demonstrada, por prova robusta, sua extinção, ineficácia ou inexigibilidade.
5. A mera alegação de insuficiência econômica da garantia fidejussória não afasta a vedação legal nem autoriza sua mitigação em sede de cognição sumária.
6. A análise da suficiência da garantia e da responsabilidade do fiador demanda dilação probatória, incompatível com o agravo de instrumento e com a tutela de urgência.
7. A utilização do próprio crédito locatício como caução não supre o requisito legal antecedente de inexistência de garantia.
8. O risco decorrente do inadimplemento possui natureza essencialmente econômica e reversível, não configurando, por si só, perigo de dano grave apto a justificar a desocupação liminar.
9. A manutenção da posse até o contraditório preserva o devido processo legal e evita antecipação indevida de juízo de mérito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso não provido.
Tese de julgamento:
1. A concessão de despejo liminar por falta de pagamento exige a inexistência de qualquer garantia locatícia válida.
2. A mera alegação de insuficiência da fiança não autoriza a mitigação do art. 59, §1o, IX, da Lei no 8.245/1991.
3. A aferição da suficiência da garantia demanda instrução probatória, sendo incompatível com a via do agravo de instrumento e com a cognição sumária.
4. O inadimplemento, por si só, não configura risco de dano grave apto a justificar a desocupação liminar.
Dispositivos relevantes citados:
Lei no 8.245/1991, arts. 37 e 59, §1o, IX; CPC, arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I.
Jurisprudência relevante citada:
Acórdão no 1959399, AI 0742482-13.2024.8.07.0000, Rel. Des. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, DJe 05/02/2025.